Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Gratuidade de justiça. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. Em síntese, sustentam os recorrentes que alugaram veículo categoria SUV (CRETA ACTION 1.6), para o período de 24/07/2022 a 14/08/2022, mas o veículo locado apresentou problemas de instabilidade. Por intermédio da central de atendimento da recorrida, foram orientados a percorrer 468KM para o outro município, mas naquela localidade o problema não foi solucionado e foi oferecido aos recorrentes veículo de categoria inferior, substituição que foi recusada, e o efetivo conserto do veículo foi realizado no município onde os recorrentes pernoitaram, distante 90Km. Alegaram que sofreram constrangimento, despesa extra de hospedagem e risco de vida no percurso, faltando informações claras e suporte técnico adequado.
4. A inversão do ônus da prova, estabelecida no art. 6o, VIII, do CDC, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte.
5. No caso, a prova da falha na prestação do serviço indicada na inicial estava ao alcance dos recorrentes, que não pugnaram pela produção de prova oral ou apresentaram outros elementos probatórios para a comprovação do alegado.
6. Conforme bem pontuado na sentença, os problemas de alinhamento e balanceamento constatados no veículo não impediram que os autores seguissem viagem, recusando a substituição por veículo de categoria inferior. Significa concluir que os autores viajaram com segurança ou não elegeram a segurança como prioridade, caso contrário não colocariam a vida em risco e teriam aceitado o veículo de categoria inferior e mais seguro.
7. Por conseguinte, inexistindo prova da falha do serviço ou de prática ilícita atribuída à recorrida, carece de amparo legal a pretensão indenizatória. Irretocável a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.